Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. EXISTENTE. AVERBAÇÃO DE CONTRATO RESCINDIDO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO REITERADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO PREÇO. DIREITO DE PREFERÊNCIA GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A locadora desincumbiu-se do seu encargo ao informar à locatária o recebimento de propostas de compra do imóvel, consoante parágrafo único do art. 27 da Lei no. 8.245/1991. Há, pois, clara comunicação da locadora para que a locatária pudesse exercer o seu direito no prazo estipulado pela lei.
2. A anotação na matrícula abarcou contrato que já teria sido rescindido por ocasião da primeira Ação de Despejo ajuizada pela empresa locadora, ou seja, contrato inválido para dar ciência erga omnes acerca do direito de preferência, em conformidade com o art. 129 da Lei 6.015/1973.
3. Apesar de a parte defender a falta de razoabilidade das exigências feitas pela locadora durante a negociação, evidenciou-se no curso do processo a inexistência de qualquer consideração acerca do depósito do preço para resolução da contenda, apesar de a parte reiterar que possui os recursos financeiros disponíveis.
4. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a comprovação de adimplemento ou capacidade de adimplir o preço para exercício do direito de preferência.
5. Nos termos do art. 33 da Lei no 8.245/1991, a reparação por perdas e danos somente é cabível quando há alienação do imóvel com violação ao direito de preferência do locatário. No caso concreto, o locatário foi devidamente notificado nos moldes legais, mas não demonstrou condições financeiras para adquirir o imóvel nas condições ofertadas. Assim, não configurada qualquer infração ao direito de preferência, não há que se falar em dever de indenizar ou em reparação por perdas e danos.
6. Recurso conhecido e não provido.